Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-90.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO (CADA PARCELA NÃO ADIMPLIDA). MORA EX RE. RECURSO PROVIDO.

I. Tratando-se de ação monitória consubstanciada em dívida líquida, com vencimento certo, lastreada em instrumento de contrato de abertura de crédito rotativo devidamente instruído com demonstrativo financeiro do débito, os juros moratórios devem incidir desde o não adimplemento de cada parcela vencida, por se tratar de “mora ex re” (Código Civil, art. 397). Precedentes. No ponto, a sentença merece reforma.

II. Recurso conhecido e, no mérito, provido.